Tribunal: TJSP
Processo: 1007984-04.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação de revisão contratual. Improcedência do pedido. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Cerceamento do direito à prova não configurado. Inexistência de abusividade, onerosidade excessiva ou vício de consentimento (erro, dolo e lesão). Condições do negócio que constam expressamente do instrumento particular firmado entre as partes – termos do instrumento contratual,

Ementa:
Apelação Cível. Ação de revisão contratual. Improcedência do pedido. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Cerceamento do direito à prova não configurado. Inexistência de abusividade, onerosidade excessiva ou vício de consentimento (erro, dolo e lesão). Condições do negócio que constam expressamente do instrumento particular firmado entre as partes – termos do instrumento contratual, celebrado em 2012, são claros quanto ao valor do imóvel e à correção das parcelas e do saldo residual a ser liquidado de forma protraída. Direito à informação respeitado. Sentença mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (artigo 252 do RI deste TJ/SP). Recurso de apelação não provido.